Tribunal: TJES
Processo: 0001500-93.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-93.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOSE BRAGA ROSA e outros (2)

APELADO: ESTE JUIZO e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA. SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob o argumento de omissão no julgado quanto à tese de julgamento
extra petita
.

2)
Sustenta o embargante que a sentença de primeiro grau, ao determinar a retificação da matrícula do imóvel com base em laudo pericial de forma diversa da requerida na petição inicial, proferiu decisão fora dos limites do pedido, sem a existência de reconvenção ou pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por supostamente não enfrentar a tese de julgamento
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio processual adequado para a rediscussão do mérito da causa quando a decisão aprecia a pretensão jurídica de forma satisfatória.

5)
O acórdão embargado rechaçou explicitamente a tese de julgamento
extra petita
, ao consignar que a sentença se limitou a julgar parcialmente procedente o pedido de retificação da matrícula nº 1.052, atuando dentro dos exatos limites da controvérsia estabelecida nos autos.

6)
A decisão que julga a lide dentro do escopo de uma ação de retificação litigiosa, cujo objetivo é o acertamento do registro imobiliário com base na prova técnica produzida, não concede tutela diversa da postulada nem extrapola os limites objetivos da demanda.

7)
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, pois a matéria arguida nos embargos se encontra devidamente analisada na decisão recorrida.

8)
A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reexame do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste omissão em acórdão que examina adequadamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente, afastando expressamente a alegação de nulidade por julgamento
extra petita
.

2. Não há julgamento
extra petita
quando a sentença, em ação de retificação de área, julga parcialmente procedente o pedido para adequar o registro do imóvel aos limites apurados em prova pericial, porquanto decide a controvérsia dentro do escopo da demanda.

3. Configura mero inconformismo, e não vício sanável por embargos de declaração, a irresignação da parte que busca a rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: alínea “a” do inciso II do §1° do art. 176 da Lei n.º 6.015/1973; parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

Destinam-se
os embargos de declaração
, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O caso em análise envolve ação de retificação de área com o objetivo de ajustar as matrículas n.º 11.349, 10.927 e 1052 do Registro Geral de Imóveis de Afonso Cláudio às medidas reais obtidas mediante levantamento topográfico contratado pelo apelante.

A controvérsia, contudo, restringe-se à matrícula n.º 1052, cuja retificação fora parcialmente indeferida pelo juízo de origem em razão de sobreposição identificada em relação à área do recorrido.

Pois bem. O laudo pericial (fls. 150/181) apresenta análise técnica e minuciosa sobre a área litigiosa localizada no Córrego do Café, município de Brejetuba, tendo sido conduzida em três etapas principais: (i) reunião de planejamento com as partes; (ii) vistoria técnica in loco com levantamento topográfico e (iii) análise documental dos registros e memoriais descritivos fornecidos.

O trabalho técnico restou complementado por novo parecer (fls. 219/222), em resposta a questionamentos da parte autora, o qual ratificou as conclusões anteriores com a apresentação das coordenadas georreferenciadas de ambos os imóveis e detalhamento dos equipamentos utilizados.

Verifica-se que a área efetivamente medida do imóvel pertencente ao Espólio recorrente extrapola consideravelmente o limite registrado na matrícula n.º 1052, alcançando a extensão de 229.473 m2, em contraste com os 215.000 m2 originalmente constantes no registro imobiliário.

Essa diferença substancial de aproximadamente 14.473 m2, segundo apurado pelo perito judicial, resulta em sobreposição de 5.919 m2 sobre a área do imóvel confrontante, de titularidade do apelado, cuja metragem de 168.000 m2 está devidamente descrita na matrícula e confirmada mediante levantamento técnico independente, realizado anteriormente ao litígio e não impugnado nos autos.

Além disso, o laudo pericial informa que, como não foram identificados marcos divisórios físicos entre os imóveis em conflito, fora empregado metodologia de alta acurácia, com a utilização de receptores GNSS baseados no sistema DATUM SIRGAS 2000, parâmetro geodésico oficial reconhecido pelo INCRA, conferindo elevado grau de confiabilidade às medições realizadas.

A partir daí, o cotejo minucioso entre os registros públicos das matrículas, as plantas originárias constantes dos autos e os dados obtidos em campo viabilizou a identificação inequívoca da sobreposição territorial, com quantificação rigorosamente delimitada em 5.919 m2, conforme relatório complementar.

Ora, como se observa, a prova técnica coligida comprova, de maneira inequívoca e irrefutável, a ocorrência de invasão de parte do imóvel do recorrido pela projeção indevida do polígono delimitado pelo espólio, o que torna juridicamente inviável a homologação da retificação pretendida pelo apelante, porquanto afronta diretamente o princípio da especialidade registral, que exige a perfeita individualização do bem imóvel, conforme o disposto na alínea “a” do inciso II do §1° do art. 176 da Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

Ademais, compromete a continuidade da cadeia dominial, pilar essencial à segurança jurídica dos registros públicos, o que justifica, sob o ponto de vista técnico e normativo, a improcedência do pedido de retificação da matrícula n.º 1052, nos exatos termos da sentença recorrida.

Portanto, não há nulidade na prova pericial elaborada por profissional habilitado com rigor técnico e sob contraditório, sobretudo porque os esclarecimentos prestados no laudo complementar foram claros e suficientes para o convencimento judicial.

E, por igual fundamento, não se sustenta a arguição de cerceamento de defesa, haja vista que a parte teve oportunidade de apresentar quesitos e impugnar o laudo, sendo indeferido o pedido de novos esclarecimentos com fundamento na desnecessidade de produção de prova adicional, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, que autoriza ao juiz indeferir diligências protelatórias ou irrelevantes.

Também não há que se falar em julgamento extra petita, já que a sentença se limitou a julgar parcialmente procedente o pedido de retificação da matrícula nº 1052, nos exatos limites da controvérsia posta nos autos, ou seja, não fora concedida tutela diversa da postulada, tampouco proferida decisão fora dos limites objetivos da demanda.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao recorrente, na medida em que restou sucumbente em relação ao único ponto controvertido, devendo arcar, por isso, com os honorários advocatícios fixados em favor do recorrido.

O julgamento de primeira instância, nesse cenário, é medida que se impõe, pois baseado em prova pericial idônea, técnica, precisa e amplamente justificada, não havendo razão jurídica ou probatória que justifique a reforma.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a tese de julgamento
extra petita
fora rechaçada pela fundamentação do acórdão, que, ao prestigiar a prova pericial como base para a correta definição dos limites do imóvel, julgou a controvérsia dentro do escopo da ação de retificação litigiosa, cujo objetivo é o acertamento do registro imobiliário.

A pretensão do embargante, portanto, configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão 02/12/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões